Tribunal: TJSP
Processo: 1022497-10.2022.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel. Vícios do art. 1.022, I, II e II do CPC e seu parágrafo único. Não ocorrência. Pretensão de rediscutir o resultado que lhe fora desfavorável. Desnecessidade de integração da decisão. Prequestionamento da matéria. Embargos rejeitados.